Tribunal: TJDFT
Processo: 0711011-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711011-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por HOTEL NACIONAL S/A em face da CLARO S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proferida em ação monitória n. 0730084-02.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do Executado para, voluntariamente, pagar o débito (ID 150642544 dos autos de origem). Confira-se: Cuida-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença em que a executada alega, em suma, a inadequação da via eleita, a iliquidez e incerteza do débito, ausência dos requisitos legais para propositura da presente demanda, bem como a impossibilidade de constrição de bens antes da prestação de caução idônea (ID 138706572). A exequente, em resposta, refutou todos os fundamentos lançados pela executada, pediu a rejeição da impugnação e pleiteou pela sua condenação em litigância de má-fé. É o breve relato. Decido. O artigo 520, inciso I, do CPC assegura ao credor o ajuizamento do cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo e correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. No caso em apreço, não se afigura temerária ou prematura a execução provisória do julgado, tendo em vista que não houve a atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo executado. Ainda, eventual dano causado ao devedor em razão da reforma da sentença será de responsabilidade do exequente, de modo que não haverá irreversibilidade nas decisões do cumprimento provisório. Ademais, no caso, a parte executada resistiu ao procedimento especial monitório, ao apresentar embargos à monitória, ao invés de pagar voluntariamente a obrigação, momento em que passou a ser adotado o procedimento cognitivo (art. 702 do CPC). Foi determinada a realização da prova pericial e apurado o débito da ré. Com efeito, houve o debate exauriente sobre esse direito de crédito e autorização para a deflagração do cumprimento provisório de sentença. Portanto, não há que se falar em inadequação do cumprimento provisório de sentença e iliquidez e incerteza do débito. Com relação à exigência de caução, o próprio artigo 520, inciso IV, dispõe que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Entretanto, até o momento, nenhum valor ou bem foi constrito. Dessa forma, a questão da exigência da caução será analisada detidamente na hipótese de penhora e pedido de recebimento pelo credor. Por fim, não reconheço que o devedor tenha agido com a patente intenção de alterar a verdade dos fatos ou com deslealdade processual. Assim, não caracterizada nenhuma conduta que se amolde às hipóteses do art. 80 do CPC, não há fundamento para a sua condenação por litigância de má-fé. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Intime-se o executado, na pessoa do seu advogado, para que indique quais são e onde estão seus bens sujeitos a penhora, sob pena do seu silêncio intencional configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição de multa no montante de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito (art. 774, V e parágrafo único, do CPC). O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) se trata de cumprimento provisório de sentença instaurado pela Exequente perseguindo crédito constituído em sentença ainda não transitada em julgado, no valor de absurdos R$ 1.259.816,97 (um milhão, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), não fazendo constar qualquer demonstrativo do débito; (ii) recebido o cumprimento, o Juízo de origem determinou a sua intimação para, voluntariamente, pagar o débito; (iii) apresentou impugnação apontando, em suma: a inadequação da via eleita, já que impossível cumprimento provisório de sentença no feito monitório; a necessidade de prévia liquidação do julgado para, somente assim, perseguir o cumprimento, pois ausente obrigação líquida; a inépcia do pedido, já que não comprovado o cumprimento da prestação posta no título, do abatimento de valores; e a necessária prestação de caução idônea em caso de penhora. A impugnação fora, contudo, rejeitada; (iv) o cumprimento provisório de sentença não atende aos requisitos legais e não pode ser deflagrado sem antes observar o que diz o título executivo; (v) o procedimento monitório não admite o cumprimento de sentença antes de constituído de forma definitiva o título executivo judicial; (vi) não haveria falar em cumprimento provisório de sentença, visto que o mandado monitório é apenas ato com o intuito de aperfeiçoar o documento sem eficácia executiva. Por isso, não haveria obrigação posta no inc. I, do art. 515, do CPC, antes da conversão definitiva da monitória em ação executiva, razão pela qual inadequado cumprimento provisório de sentença; (vii) a segunda fase da ação monitória já é o próprio feito executivo, não havendo falar em cumprimento provisório do julgado, quando o provimento jurisdicional apenas constitui de pleno direito o documento hábil, e não traz obrigação, per se; (viii) o cumprimento de sentença, mesmo que provisório, exige que a obrigação posta seja certa, líquida e exigível; (ix) imprescindível que o Exequente faça prova dos descontos determinados, à luz da coisa julgada. Veja que em toda a peça recursal, não consta, de forma pormenorizada, quais os valores duplicados, a multa retirada, nem mesmo os valores indevidos, a título de ligações de longa distância nacional e internacional; (x) é imprescindível no caso dos autos a liquidação, seja por arbitramento ou por procedimento comum. Com efeito, o próprio art. 523, do CPC é claro ao apontar que o cumprimento deve se dar por obrigação certa, cujo quantum já foi posto no título, definida em sede de liquidação ou cujo quantum já é incontroverso, o que não é o caso dos autos; (xi) insta ressaltar que o equívoco do Juízo a quo se deu na falsa premissa que houve perícia e, por isso, o valor estava liquidado. Do próprio excerto do acórdão alhures transcrito, contudo, temos que o laudo pericial não foi homologado; (xii) o próprio laudo pericial consignou que falta abater os serviços duplicados e cobrados com prazo superior a 90 e 150 dias, conforme determinação judicial; (xiii) imprescindível que se fixe o valor devido, com base nos parâmetros do acórdão, devendo ser o caso de liquidação, não cumprimento; (xiv) é nulo o presente cumprimento de sentença, pois, ainda que formalmente considerado título executivo judicial, tal ainda não é capaz de traduzir obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceitua, analogicamente, o art. 803, I, do CPC; (xv) em sua impugnação, ventilou não ser possível verificar o valor devido, seja porque não líquido o julgado (conforme tópico alhures), seja porque não há cálculo pormenorizado dos valores devidos, conforme determinação judicial (exclusão da multa de 2% e de faturas duplicadas e de serviços prestados há mais de 90 e 150 dias). Todavia, o Juízo de origem rejeitou a alegação, sob o fundamento de que “houve o debate exauriente sobre esse direito de crédito” e, portanto, não há falar em “iliquidez e incerteza do débito”; (xvi) não pode a parte executada ser cobrada por valor superior a um milhão e duzentos mil reais, sem que se tenha a indicação precisa da determinação judicial e legal, notadamente a respeito dos descontos a serem realizados; (xvii) os Exequentes não trouxeram qualquer documentação capaz de comprovar a incidência dos referidos descontos, valores, entre outros. Ao revés, trouxeram requerimento de mais de um milhão de reais sem sequer indicar qual(is) fatura(s) foi(ram) excluída(s), conforme determinação; (xviii) o ônus de demonstrar a escorreita atualização é dos Exequentes, na medida em que deve a dívida ser calculada nos exatos termos da decisão judicial, trazendo aos autos peças outras “consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito”. Não bastando anexar requerimento de mais de 1.800 páginas. Tem que, também, indicar em seu memorial os valores, faturas e serviços efetivamente descontados, assim como determinara a coisa julgada. Caso contrário, acaba por inviabilizar a própria defesa do Executado; (xix) não havendo nos autos indicação de quais documentos imprescindíveis à demonstração do crédito dos Exequentes, conforme determinado no título executivo provisório, bem como qualquer planilha ou demonstrativo do débito, nos moldes do art. 524, do CPC, não merece prosperar referido cumprimento provisório de sentença. Requer a concessão do efeito suspensivo sob os fundamentos de que: (i) a probabilidade de provimento do recurso encontra-se fartamente demonstrado alhures, já que evidente nulidade no procedimento, seja pela impossibilidade de cumprimento provisório no feito monitório, seja pela completa ausência de liquidez do título executivo, já que diante de milhares de faturas não especificadas e descontos não identificados pelo Exequente; (ii) sua tese é verossímil e embasada em jurisprudência inclusive desta Casa, no sentido de que é impossível o cumprimento de sentença sem que liquidado o valor e inobservado o título executivo, o que corrobora a probabilidade do provimento recursal; (iii) na origem, o Juízo a quo já determinou a realização de atos expropriatórios de seus bens, mesmo diante de procedimento que possa vir a ser considerado nulo e extinto, nos termos do art. 803, I, do CPC; (iv) presente o perigo da demora, já que o feito prosseguirá por valor infinitamente superior, por mero arbítrio da parte Exequente, sem a observância do devido processo legal; (v) é mais seguro é que esta Corte determine a antecipação dos efeitos recursais para determinar que o Juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório ou tendente a expropriar os bens da Agravante, enquanto não definitivamente julgado o presente agravo de instrumento; (vi) ressalta que não há falar em irreversibilidade da medida, até mesmo porque o próprio Agravante já nomeou bens em busca de garantir a Execução, conforme se observa no ID 151965279, de modo que os efeitos da decisão somente poderia traduzir desmedido prejuízo a esta Agravante. Ao final, requer: a) a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera pars, para determinar que o d. juízo a quo abstenha-se de realizar qualquer ato processual capaz de expropriar os bens da Agravante, como penhora e avaliação, até ulterior julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento; b) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. decisão ora agravada para extinguir o feito, ante a inadequação de cumprimento provisório de sentença em sede de procedimento monitório, de modo que imprescindível a conversão definitiva em título executivo; c) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. decisão ora agravada para extinguir o feito, ante a ausência de liquidez da obrigação pretendida, conforme determinação do título, devendo-se considerar o abatimento dos valores de serviços duplicados; os valores relativos à multa de 2%; e aos serviços de ligações de longa distância nacional, prestados há mais de 90 dias, e internacional, há mais de 150 dias; d) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a r. decisão ora agravada para, reconhecendo-se a ilegal prática do document dump pela Exequente, ora Agravada, reformar a r. decisão ora agravada e EXTINGUIR o cumprimento provisório de sentença, já que inepto, porquanto ausente documentos essenciais à solução da controvérsia, nos termos da da Portaria Conjunta 85/16 c/c art. 520 e 524, do CPC Ou, alternativamente, seja a Exequente, ora Agravada, intimada para melhor instruir o feito, com a indicação pormenorizada do valor devido e indicação do cumprimento da determinação judicial, oportunizando à Executada nova manifestação sobre o montante devido, tudo conforme o art. 524, caput e inciso VI, ambos do CPC. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. X, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 45014072 e 45014073). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por HOTEL NACIONAL S/A em face da CLARO S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proferida em ação monitória n. 0730084-02.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do Executado para, voluntariamente, pagar o débito (ID 150642544 dos autos de origem). Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, muito embora o Agravante tenha afirmado em sua exposição a inadequação da via eleita, já que é impossível o cumprimento provisório de sentença no feito monitório diante da necessidade de prévia liquidação do julgado para, somente assim, perseguir o cumprimento, visto que o mandado monitório é apenas ato com o intuito de aperfeiçoar o documento sem eficácia executiva. Por isso, não haveria obrigação posta no inc. I, do art. 515, do CPC, antes da conversão definitiva da monitória em ação executiva. Todavia, verifica-se nos autos que o Agravante interpôs inúmeros recursos com os mesmos fundamentos a fim de evitar a conversão da ação monitória em executiva, alegando a extemporânea de documentos provas para embasar os valores cobrados no feito monitório, irregularidades do laudo pericial, não liquidez do feito e o termo inicial dos juros de mora. De acordo com o art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença possui como objeto decisão judicial não transitada em julgado, ou seja, o título executivo judicial provisório, que é aquele que ainda pode ser alterado, ou até mesmo anulado, em decorrência de recurso pendente de julgamento. Dessa forma, somente pode impedir a execução provisória da sentença o fato de ter sido atribuído o efeito suspensivo em algum recurso interposto pela parte ou se o referido recurso possuir o efeito suspensivo próprio, o que não é o caso em apreço. Nada obstante, os diversos recursos interpostos pelo Agravado contra o acórdão proferido, no ano de 2012, por esta Turma são desprovidos de efeito suspensivo, o que possibilita que o Credor maneje o cumprimento provisório da sentença nos termos determinados no art. 520 do CPC. Cumpre salientar que o referido dispositivo legal, nos seus incisos I e II, também disciplinou sobre a garantia para eventual reforma da sentença/acórdão, ainda que seja nas instâncias extraordinárias, ao dispor que o procedimento “corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido” e que “fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos”. Assim, em que pesem os argumentos expostos pelo Agravante, pelo menos neste momento processual, é inviável vislumbrar o perigo da demora. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. 1. O recurso extraordinário e o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo, inexistindo, a priori, óbice ao cumprimento provisório da sentença descrito no art. 520, CPC. A inexistência de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto autoriza a imediata produção de efeitos do julgado que condenou a agravante a promover o pagamento de quantia à parte agravada. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1309898, 07369985620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, o direito vindicado remanescente, ao menos por agora, opaco, uma vez que não se observa, para fins de cognição estreita que a tutela recursal em sede de efeito suspensivo oferece, probabilidade do direito invocado. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante da probabilidade do direito invocado. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023 17:52:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador